Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714931-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DENISE VENANCIO POGGI JEGER, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADOS: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., DENISE VENANCIO POGGI JEGER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que, conquanto oportunizada ao causídico que assistira a exequente que viera a óbito e ao viúvo supérstite a promoção da substituição processual dela, de modo a impulsionar o curso processual, permaneceram ambos inertes. Sob essa realidade e diante da natureza da prestação almejada originariamente, que dispusera sobre cumprimento provisório de sentença que assegurara o fornecimento de medicamento pela executada, necessário ao tratamento da enfermidade que acometia a exequente falecida, adstringindo-se o pedido executivo às astreintes cominadas à excutida, inviável o prosseguimento da marcha procedimental, devendo o processo ser extinto mediante a aplicação dos princípios que o informam, notadamente da instrumentalidade, da efetividade, da utilidade e da boa-fé, e da inexorável apreensão de que seu objeto se exaurira. Esteado nesses argumentos, extingo, portanto, a pretensão executória deduzida nestes autos, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do estatuto processual, diante do desaparecimento do seu objeto, proveniente do óbito da autora, ora apelante, da ausência de substituição processual no prazo assinado e da natureza da prestação originalmente demandada, ficando prejudicados os apelos aviados pelas litigantes. Sem custas finais e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo a quo para o subsequente arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator